Tribunal: TJDFT
Processo: 0742799-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade ativa de parte que integra a relação jurídica processual e a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
2. A admissibilidade do recurso depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 2.1. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ter seu exame postergado para a análise de eventual preliminar suscitada em apelação.
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
4. A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera característica de atuação sem finalidade lucrativa não é suficiente para gerar a presunção de ausência de recursos financeiros suficientes para o custeio do processamento de demanda judicial. 5.1. No caso, os documentos apresentados pela recorrente são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.